Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736316-96.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718942-75.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: ARTHUR WAGNER WEILER EMBARGADO: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DESPACHO Diante da renúncia dos advogados do embargante, que fora realizada com observância das cautelas previstas art. 112 do CPC (ID. 60162403), impõe-se a necessidade de regularização da representação processual. Dessa forma, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente o embargante a constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora